Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712461-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL CAITANO RIBEIRO - ME APELADO: W V BRASIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por RAFAEL CAITANO RIBEIR-ME em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de rescisão contratual julgou procedente o pedido, condenando o apelante a devolver valores. Considerando que não houve comprovação do preparo recursal, apelante fora intimado a promover o recolhimento em dobro conforme despacho (ID 26265530). O apelante informou o recolhimento do preparo de forma simples (ID 26357812). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) No caso em apreço, apesar de devidamente intimado, a parte apelante não observou o comando judicial, recolhendo o preparo de forma simples. Como previsto pelo Código de Processo Civil não é possível a complementação, afigurando a inadmissibilidade recursal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No recolhimento em dobro não é cabível nova intimação para complementação, na forma § 2.o do artigo 1.007 do CPC, de modo que se o apelante deixa de fazer o pagamento na íntegra, ainda que demonstre o recolhimento na sua forma simples, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção, na forma do § 4.o do artigo 1.007 do CPC. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1337702, 07062332420198070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREPARO REALIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Uma vez não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, ainda que realizado, adota-se, como solução processual, a determinação ao recorrente de recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Na hipótese dos autos, a agravante não atendeu à intimação para recolhimento em dobro, limitando-se a juntar o comprovante com o preparo efetuado de forma simples, sem qualquer justificativa. 4. Desatendidos os comandos legais, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, por deserção. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1322091, 07226157320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 11 de junho de 2021 12:54:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador